Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702296-58.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SILVIO MÁRCIO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). PRODUÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 16, § 1o, VI, DA LEI 10.826/03). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RESIDÊNCIA (ART. 17, § 1o, DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03 (REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA). CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. INCABÍVEL. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM UNIDADE DE DESÍGNIO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. PERDIMENTO DAS ARMAS ADQUIRIDAS LICITAMENTE EM FAVOR DA UNIÃO. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PERÍODO INFERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei no 10.826/03) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. 4. Nos crimes de ação múltipla, conteúdo variado ou tipo misto alternativo, a prática de dois ou mais verbos nucleares, no mesmo contexto fático, caracteriza crime único e não infrações autônomas. 5. Nos termos do inciso II do art. 20 da Lei no 10.826/03, a pena será aumentada de metade, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, se o agente for reincidente específico. 6. In casu, considerando-se que as condutas foram praticadas pelo réu em data posterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (que incluiu o art. 20 no Estatuto do Desarmamento) e que o réu ostenta uma condenação criminal pretérita pela prática de crime da mesma natureza, correta a incidência da causa de aumento da reincidência específica. 7. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes se as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático e com unidade de desígnio, qual seja, o comércio de armas e munições. 8. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção). 9. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente, a hipótese impõe o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão superior a 4 anos e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP). 10. Considerando-se o quantum de pena fixado (superior a 4 anos), incabível a concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 11. As armas adquiridas legalmente devem ser restituídas ao réu, pois, nos termos do § 6o do art. 28 do Decreto no 11.615/2023 e do art. 68 do Decreto no 10.030/2019, é facultado ao proprietário, nos casos de cancelamento de registro, a transferência para terceiro, observados os requisitos legais. 12. Nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP, “compete ao Juiz da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução”. 13. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro apelante conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 240, parágrafos 1o e 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como daquelas colhidas por derivação. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 240, parágrafos 1o e 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente em face da dinâmica dos fatos e das alegações de Paulo, no sentido de as munições apreendidas em sua posse terem sido adquiridas de Sílvio minutos antes – situação visualizada pelos agentes quando realizavam o patrulhamento pela região da residência de Sílvio.” (ID 56625486), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, porquanto “havendo fundadas razões para o ingresso imediato na residência, ante a imperiosa necessidade de se frustrar ilícitos em curso, não há de se falar em ilegal invasão domiciliar, encontrando-se a diligência em consonância com os permissivos legais para a atuação policial excepcional” (AgRg no AREsp n. 2.308.203/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003